Tribunal: STF
Processo: HC 217411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução do writ. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 753.148, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.



3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), não conhecido. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 753.148, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alega que, “apesar de o Advogado constituído nos autos da ação penal pelo Paciente ter sido intimado sobre a prolação da sentença condenatória, não apresentou recurso de apelação, e ainda, o advogado constituído apresentou recurso de apelação somente do (corréu). Ressalta, ainda, que “O PACIENTE NÃO TEVE CIÊNCIA DA RENÚNCIA TÁCITA PELO ADVOGADO CONSTITUIDO QUE SE MANTEVE INÉRTE QUANTO AO RECURSO DE APELAÇÃO”. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de declarar a “nulidade da certidão de trânsito em julgado e dos atos posteriores, determinando-se nova intimação do paciente da sentença condenatória pessoalmente, ou, caso não seja possível, por edital, e de consequência, a reabertura do prazo recursal, anulando o processo desde a fase posterior a publicação da sentença, devendo o Réu ser intimado para constituir novo Patrono no feito em epígrafe, para que possa ter seu curso regularizado, no sentido de que o Paciente tenha assegurado o recebimento de seu Recurso/Apelação”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



11. Não bastasse isso, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Tribunal estadual e que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do STJ. Tais fatos impossibilitam a exata compreensão da controvérsia, assim como atraem a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de simulacro de arma de fogo.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator